Tribunal: TJDFT
Processo: 0711105-11.2021.8.07.0006
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0711105-11.2021.8.07.0006 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: ANA CRISTINA SA FISCHER, ERIC FISCHER REMPE APELADO: URBANIZADORA PARANOAZINHO S/A D E S P A C H O Colha-se manifestação da d. Procuradoria de Justiça em razão de sua atuação no feito. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 6 de dezembro de 2024. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator